Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705355-75.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711960-10.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ESPÓLIO DE RAQUEL APARECIDA NOGUEIRA DE SOUSA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: RAIANA NOGUEIRA DE SOUSA LEMOS DESPACHO Tendo em vista que um dos herdeiros é menor, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 1 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora